Tribunal: TJMT
Processo: 1031787-12.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1031787-12.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: ALCINEIZA DA COSTA.
Recorrida: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA E REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
2- No caso, com antecedência, a recorrente foi comunicada da alteração do voo de ida e de volta, tempo suficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12o, da Resolução 141/2010 da ANAC.
3- Não havendo demonstração da falha na prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031787-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCINEIZA DA COSTA - CPF: 178.194.071-15 (RECORRENTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022